Tribunal: TJDFT
Processo: 0702293-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702293-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JUCIANE MASCARENHAS NASCIMENTO RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE CONTRATAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO. PROVA. PRESENÇA. ART. 373 DO CPC. DÍVIDA. DEMONSTRAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor (CDC, arts. 2o e 3o). 2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). 3. A contratação de cartão de crédito e a respectiva prova do negócio prescindem de formalidades, tais como a assinatura a partir de mão própria e o comparecimento pessoal do cliente à agência bancária. 4. Para a comprovação da relação contratual entre o banco e o adquirente do cartão de compras/crédito, é suficiente a apresentação, pela instituição financeira, das respectivas faturas e das cláusulas gerais de adesão. Precedente deste Tribunal. 5. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança da alegação. 6. Como a devedora não impugnou especificamente os documentos apresentados pela instituição financeira, tampouco demonstrou insurgência à época dos fatos, o ônus probatório favorece a tese do banco (art. 373, II do CPC). 7. Não comprovada falha ou defeito na prestação dos serviços bancários e demonstrados a contratação e o inadimplemento por parte da consumidora, é de se reconhecer a exigibilidade da dívida e a possibilidade de inscrição do nome da devedora em cadastros de inadimplentes, o que afasta a configuração do alegado dano moral. 8. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 9. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 6o, inciso VII, 14, 48 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 187, 373, 927, e 1.013, estes do Código Civil, sustentando que o recorrente não demonstrou a legalidade da cobrança, abusou de seu direito de cobrar e desobedeceu a Resolução 4.549 do Banco Central do Brasil. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões ou contradições, portanto, inexiste a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1850117/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/10/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 3o, 6o, inciso VII, 14, 48 e 51, todos do CDC, bem como 187, 373, 927, e 1.013, estes do CC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no item 7 da ementa do julgado, no sentido de que “Não comprovada falha ou defeito na prestação dos serviços bancários e demonstrados a contratação e o inadimplemento por parte da consumidora, é de se reconhecer a exigibilidade da dívida e a possibilidade de inscrição do nome da devedora em cadastros de inadimplentes, o que afasta a configuração do alegado dano moral.”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. De igual sorte, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (REsp 1895295/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009